Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707409-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ELVIS BENDER DE PAULA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de indeferimento do pedido de redirecionamento da execução aos bens do empresário individual na execução de título extrajudicial no 0025506-47.2016.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Passo à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ao ID 83881763 pugna o exequente pelo redirecionamento da execução contra sócio ELVIS BENDER DE PAULA, ao argumento de que a pessoa jurídica se encontra inapta e não se encontra em funcionamento, revelando que na prática a empresa se encontra extinta. No documento de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de ID 183881769 consta a situação cadastral de “INAPTA” por motivo de “Omissão De Declarações”. A anotação de situação cadastral de “INAPTA” é feita quando a empresa que deixa de encaminhar seus demonstrativos e declarações contábeis, podendo ser baixada se não tiver apresentado, por 5 (cinco) ou mais exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos (art. 29, I da IN no 1.863 de 2018 do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil). Inaptidão da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas gera a presunção de extinção da pessoa jurídica. Para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios, mediante o procedimento de habilitação (art. 687 do CPC de 2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial, necessária a comprovação de extinção por liquidação voluntária, com o fim de demonstrar que a empresa já não é detentora de personalidade jurídica, de modo que a pessoa indicada no distrato social deve responder por seus débitos e, portanto integrar o polo passivo desta demanda. Nestes termos, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para instruir o seu pedido, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhe-se os autos para o arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme ID 95968733. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a petição de ID 183881763 não requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diferente do que entendeu a r. Decisão Agravada.” b) “Por meio de consulta no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil – RFB, foi descoberto que a empresa individual ELVIS BENDER DE PAULA - ME (CNPJ no 23.653.005/0001-19) está com sua situação cadastral INAPTA por "Omissão De Declarações" desde 26/02/2019, ID 183881769.”; c) “De acordo os resultados obtidos por meio dos sistema vinculados ao Banco Central, às instituições financeiras, ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), IDs 56036390, 56036388 e 56036391, a empresa individual Executada realmente não se encontra mais em funcionamento, pois não há mais veículos registrados e, em face dos efeitos da inaptidão dispostos no art. 49 da Instrução Normativa (IN) 2.119/2022 da Receita Federal do Brasil – RFB, não possui quaisquer valores ou ativos financeiros em seu nome”; d) “Os precedentes invocados, que não foram apreciados ou afastados a partir da demonstração de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, ecoam a confusão entre o empresário individual e sua empresa e, ainda, a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou, até mesmo, sucessão processual, bastando, tão somente, prosseguir a execução direcionando ao empresário individual”. Pede a antecipação da tutela recursal para “deferir o redirecionamento da execução ao empresário individual ELVIS BENDER DE PAULA, inscrita no CPF no 634.965.261-49, e, por consequência, determinar o acionamento dos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos pormenorizados nas linhas traçadas acima” e, no mérito, confirmação da tutela. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na análise da possibilidade do redirecionamento da execução (em desfavor da empresa individual) aos bens do empresário individual. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela. Na situação processual que ora se descortina, diferentemente do que foi analisado na decisão agravada, o agravante não pretende a desconsideração da personalidade jurídica, senão o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do empresário individual, haja vista que a empresa individual executada não se encontra mais em funcionamento e com situação cadastral “Inapta” (id 183881769 – Autos de origem). Conforme estabelecido nos artigos 966 a 968 do Código Civil, o empresário individual responde de forma solidária e ilimitada com seu patrimônio, uma vez que não há separação entre seus bens pessoais e os da empresa, ocorrendo confusão entre ambos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTEDEDESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma e segue rito específico previsto no Código de Processo Civil (art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil). 2. O empresário individual constituído nos termos dos artigos 966 a 968 do Código Civil responde solidária e ilimitadamente com seu patrimônio tendo em vista a inexistência de separação patrimonial, pois os bens da pessoa física e da pessoa jurídica se confundem. 3. In casu, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se justifica, diante da comunicação do patrimônio do executado avalista do título judicial e de sua empresa individual. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1712431, 07116798120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BEM DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. I. Conforme se extrai da inteligência do artigo 966 do Código Civil, não há separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física respectiva. II. Tendo em vista a inexistência de patrimônios distintos, a penhora de bens do sócio da empresa individual prescinde da desconsideração da personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1189972, 07022641620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, não desponta óbice ao redirecionamento da execução de bens ao empresário individual e, consequentemente, à busca de bens do devedor agravado por meio de seu CPF (em vez do CNPJ), razão pela qual, ao menos em sede de cognição sumária, os fatos e evidências são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte. No mais, a demora à efetivação da medida por acarretar grave risco ao credor em não obter a satisfação do seu direito. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja redirecionada a execução de bens ao empresário individual, haja vista a inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator